Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-54.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016259-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 53.604.708/0186-70 (APELANTE), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - CPF: 036.269.847-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - CPF: 045.346.137-92 (ADVOGADO), JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME - CNPJ: 13.580.148/0001-94 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº 101625954.2017.8.11.0041, movida por JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME, julgou procedentes os pedidos iniciais

para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso, e mais R$15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos) correspondentes a 1/12 de indenização, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 48037721).

Em suas razões, de Id. 48037729, a apelante requer a reforma da sentença sob os mesmos argumentos da peça defensiva, que, de fato, houve a justa causa para a rescisão do contrato, uma vez que a apelada não agiu com a dedicação e o empenho necessários ao bom desenvolvimento e execução do contrato de representação comercial, deixando de cumprir a obrigação expressa no artigo 28 da Lei 4.886/65.

Sustenta que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de que agiu de forma dedicada, de modo a expandir os negócios e promover os produtos da representada.

Pontua que houve a inadimplência nas vendas e a queda injustificável da representação comercial, o que permitiu a aplicação do artigo 37 da Lei 4.886/65 quanto a retenção das comissões devidas a representante, com o fim de ressarcir os danos causados.

No tocante à condenação para o pagamento de indenização de 1/12 prevista na alínea “j” do artigo 27 da Lei de Representação Comercial, salienta que a discussão cinge-se a existência ou não de justa causa da apelante, a qual demanda a produção de prova oral para sua comprovação.

Repisa, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 48037733, por meio das quais a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, pelo não observância do princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que a
recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
,
os fundamentos insertos na peça defensiva, os quais de forma genérica, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso “
para o fim de reconhecer a insuficiência de provas constitutivas do direito da Apelada, a qual não se incumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo, julgando a demanda totalmente improcedente e invertendo os ônus da sucumbência.”

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes quanto a demonstração dos fatos constitutivos da autora, muito bem esmiuçado pelo Juízo
a quo
:

“[...]

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora.

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é de 4 de junho de 2013
. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável à natureza do contrato.

A parte autora junta com a peça primeira um quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré
,

de que suas vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22.

O percentual de inadimplência começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do contratado entre as partes,
sendo
óbvio reconhecer que nesse ramo de atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas.

Em outras palavras,
a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de rescisão contratual,
mas, sim, aumento gradativo de faturamento,
o mesmo se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas.

A ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” visualizados em sua notificação extrajudicial.

Os e-mails juntados pela parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela demandante na condição de representante comercial.

Portanto,
não tendo a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe impunha fazer,
por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que faz jus a autora
, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65.”

Veja, que nas razões recursais a apelante não combate de forma específica os fundamentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas apenas tece
considerações genéricas de que
“não ficou comprovado nos autos o cumprimento das obrigações contratuais pela apelada, quanto à expansão dos negócios e a dedicação necessária de acordo com o esperado, não havendo que se falar em pagamento de indenização pela ruptura do contrato
”
que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Portanto, na hipótese, merece acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que a tese recursal não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em observância à disposição do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020